Tribunal: TJMT
Processo: 0033196-30.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033196-30.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - CPF: 896.393.248-68 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VANDERLEI GODOI SILVA - CPF: 820.817.601-00 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

-

EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DA MONOCRÁTICA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos do
decisum
impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação (ID. 160921658).

O agravante argumenta que o juízo de origem se

equivocou

ao reconhecer a prescrição intercorrente ante a não apresentação de planilha atualizada do débito no prazo fixado.

Ressalta que não foi intimado pessoalmente na pessoa do advogado para entregar o respectivo cálculo.

Sustenta que, apesar de a prescrição ser matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão e não incide na hipótese desta lide.

Diz que “
a prescrição intercorrente pressupõe inércia do autor durante o lapso prescricional. Ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento em curso quando o autor abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição, sem dar o andamento processual, o que não ocorreu no presente feito
”.

Pede a reforma da monocrática em juízo de retratação ou então o julgamento pelo órgão colegiado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado na monocrática, a Ação de Busca e Apreensão foi extinta sem resolução do mérito com amparo no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que, “
como consta na certidão de ID. 91792408, o Requerente deixou transcorrer in albis o prazo em comento, pois para efetivação do Sisbajud, necessário que viesse a planilha do débito, sendo a extinção da ação medida que se impõe
(...)
No mais oportunizada a parte adversa manifestar nos autos e assim não o fazendo, redunda que ambos estão de acordo com sua extinção, um pelo descumprimento do comando judicial e outro por nada requerer, apesar do teor da intimação, portanto, não se fala em honorários advocatícios
.”

Nas razões ora apresentadas, o agravante se limita a dizer que não se aplica a estes autos a prescrição intercorrente, em clara violação
ao princípio da dialeticidade, visto que su
as alegações estão dissociadas dos fundamentos utilizados tanto na sentença como na monocrática.

Isso porque não foi aplicada a prescrição, mas sim extinta a demanda sem julgamento de mérito por abandono da causa.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
(N.U 1005849-78.2018.8.11.0015, julgamento em 09/12/2020, DJE de 11/12/2020).

Assim, ausente fato novo para justificar a alteração da monocrática, deve ser mantida.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023